Tribunal: CARF
Processo: 11080.738145/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738145/2018-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.410 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
AGRO INDUSTRIAL SAO LUIZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/06/2013, 08/10/2013
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO
Tendo em vista a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos
do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, na qual
julgou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, deve ser
cancelada a penalidade aplicada em virtude da compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento emitida em 9/14/2018, no valor
de R$ 64.252,67, para exigência de multa isolada em decorrência da não homologação
de declarações de compensação (PER/DCOMP) no 072384576728061313099813,
393840516508101317095373 que foram analisadas no processo administrativo no
10580911011/2016-62.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738145/2018-98
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738145/2018-98

A aplicação da penalidade decorreu da não homologação das declarações de
compensação abaixo relacionadas, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 e
suas alterações posteriores, correspondente a 50% sobre o valor da parcela não
homologada dos débitos objeto das referidas declarações de compensação.
Em sua impugnação de fls. 35 a 45, o sujeito passivo, em síntese:
- Requer a suspensão do presente processo em razão do reconhecimento da Repercussão
Geral na apreciação do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, em que o Supremo
Tribunal Federal analisará a constitucionalidade da matéria.
- Requer a suspensão do processo administrativo fiscal em decorrência da suspensão a
exigibilidade dos débitos pela manifestação de inconformidade apresentada em face da
não homologação das declarações de compensação nos termos do §18 do art. 74 da Lei
9.430/1996.
- Alega desproporcionalidade da multa, violação do direito de petição, do devido
processo legal e do contraditório, uma vez que, em face da contestação, a não
homologação das declarações de compensação não é definitiva, mencionando julgados
do CARF.
O processo administrativo no 10580911011/2016-62 referente a não homologação das
referidas compensações tem Acórdão proferido por esta mesma turma de julgamento, por
meio do qual não houve o reconhecimento do direito creditório em discussão, sendo
mantida a não homologação.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 julgou improcedente a
impugnação, mantendo crédito tributário lançado conforme Acórdão no 101-013.001 a seguir
transcrito:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/06/2013, 08/10/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A existência de litígio em face da não homologação da compensação declarada ainda em
julgamento administrativo não impede o lançamento da multa isolada, mas suspende a
sua exigibilidade até a decisão final.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 28/06/2013, 08/10/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga à administração impulsionar o processo até sua decisão final,
não havendo previsão, no Decreto no 70.235/1972 e no Decreto no 7.574/2011, para o
seu sobrestamento com o objetivo de se aguardar decisão definitiva sobre questão
prejudicial externa alegada pela impugnante.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738145/2018-98

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância no qual alega, em síntese, o seguinte: 1) Da Prejudicial de
Mérito da Decadência; 2) Sobrestamento do presente auto de infração; 3) Inconstitucionalidade
da multa aplicada por violação de princípios constitucionais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminares e Mérito
Trata o presente processo de Auto de Infração de aplicação da multa isolada
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, lavrado em decorrência da homologação parcial
de Declaração de Compensação (DCOMP) formulada pela recorrente para compensar débitos
com créditos que julgava líquidos e certos.
Alega a Recorrente ser inconstitucional a multa prevista no art. 74, §17 da Lei no
9.430/96. Apresenta argumentos relacionados a complexidade da legislação tributária brasileira,
especialmente quando mitiga aos contribuintes o exercício do seu direito de pleitear eventuais
ressarcimentos e compensações. Neste sentido o legislador extrapolou a sua respectiva
competência ao aplicar “sanções políticas” impondo aos contribuinte deveres que afrontam
diretamente os conceitos basilares do Estado Democrático de Direito, apresentando ementa e
trecho da ADI no 173. Ou seja, esta penalidade viola o direito de petição, de ampla defesa e
contraditório, bem como possui caráter confiscatório por atentar contra o direito de propriedade e
violar o postulado da proporcionalidade. Conclui no sentido de que inexiste ato ilícito a ser
penalizado pois busca impor multa ao contribuinte de boa-fé que, de forma lícita, pleiteia o
reconhecimento de seus direito creditórios. Por derradeiro, destaca que o TRF4 acolheu a
arguição de inconstitucionalidade da referida norma e que se encontra no STF o julgamento do
da ADI 4905 - Tema 736 sobre a mesma norma.
Assiste razão à Recorrente.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
no 4905, declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, em acórdão assim
ementado:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738145/2018-98

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ.
ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de
petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no
exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738145/2018-98

Considerando o disposto no inciso I do §1o do artigo 62, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, bem como pela citada declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser cancelada integralmente a
penalidade aplicada.
Diante da declaração de inconstitucionalidade proclamada pelo STF e do
cancelamento da penalidade, resta prejudicada a análise dos demais argumentos de defesa, por
serem incompatíveis com os fundamentos aqui adotados.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
lançamento de multa isolada por compensação não homologada, conforme decidido pela
Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 134
DF CARF MF
Original